Tribunal: TJPA
Processo: 0011161-16.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011161-16.2014.8.14.0401

APELANTE: INALDSON DE JESUS MOUZINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade do crime resta comprovada pelo acervo probatório constante nos autos, em especial pelos Documentos apresentados pela empresa PUMA – Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valore LTDA., contendo (p. 39/329, Ids.7082114 / 7082190) a) Espelhos de envio de valores referente aos meses em que foram detectadas as infidelidades (outubro/2013 a fevereiro/2014); b) Termos de declaração dos funcionários da empresa em processo de sindicância interna; c) Guia de transporte de valores dos depósitos enviados para o Núcleo de Valores do Banco do Brasil – NUVAL; d) Carta de afastamento do réu INALDSON DE JESUS MOUZINHO, no período de 28 de fevereiro

05 de março de 2014; e) Ocorrência interna das Sras. CLÁUDIA FREITAS (tesoureira) e LUZINEIDE FIRMINO (auxiliar de tesouraria) e; f) Documentação do sistema de informações do Banco do Brasil. A autoria, por sua vez, comprova-se pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, que as declarações das testemunhas em juízo são harmônicas entre si e convergem no mesmo sentido dos documentos apresentados pela empresa PUMA nos autos (p. 39/329, Ids.7082114 / 7082190), os quais comprovam que os desfalques ocorreram enquanto o réu era o único responsável pelos malotes do POSTO ICCAR, cessando o problema após sua demissão. Dessa forma, não há dúvidas do envolvimento do ora apelante na conduta criminosa que resultou num prejuízo de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INALDSON DE JESUS MOUZINHO,
por meio da Defensoria Pública do Estado, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no período compreendido entre os meses de novembro de 2013 a 20 de fevereiro de 2014, o ora apelante desviou em proveito próprio a importância de R$ 27.028,00 (vinte e sete mil e vinte e oito reais), período em que exerceu a função de tesoureiro da empresa PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, que tem como cliente o POSTO ICCAR.

Prossegue a denúncia narrando que o fato foi constatado por funcionários da empresa vítima, a partir da denúncia formulada pelo Núcleo de Valores do Banco do Brasil – NUVAL, que sempre observava a falta de pequenos valores ao fazer a conferência dos envelopes com o numerário do Posto em questão, cujo responsável por conferir, rebater, assinar as guias de transporte de valores, antes de serem lacrados os envelopes e transportados até a casa bancária era o acusado INALDSON. Diante disso, foi procedida uma conferência in loco por dois servidores da empresa de transportes, oportunidade em que foi constatada uma diferença a menor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2014.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra INALDSON DE JESUS MOUZINHO, por infringência ao art. 155, §4 º, II, c/c art. 71 ambos do CP.

Denúncia recebida em 15/09/2014, p. 370/371, Id. 7082194.

Citação por edital do réu, p. 380/381, Id. 7082195.

Citação por hora certa do réu, p.394, Id. 7082196.

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, p. 400, Id. 7082197.

Termo de audiência com a oitiva das testemunhas, bem como qualificação e interrogatório do réu, p.459/460 e 511, Ids. 7082205 / 7082223.

Alegações finais do Ministério Público, p. 519/520, Id. 7082229.

Alegações finais da Defesa do réu, p. 521/525, Id. 7082230.

A Juíza a quo, em sentença prolatada em 12/02/2021 (p. 531/546, Id. 7082233), julgou PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO o réu INALDSON DE JESUS MOUZINHO DIAS, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal. Posteriormente, a Magistrada sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas

penas restritivas de direito.

Inconformado com a decisão, o réu INALDSON DE JESUS MOUZINHO DIAS, interpôs o presente Recurso de Apelação Penal (p. 561, Id. 7082236). Em suas razões recursais (p. 562/570, Id. 7082236), requereu sua absolvição, sob as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória.

Em Contrarrazões (p. 574/576, Id. 7082237), o representante do Ministério Público, em 1º grau, pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, o seu IMPROVIMENTO, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade do crime resta comprovada pelo acervo probatório constante nos autos, em especial pelos Documentos apresentados pela empresa PUMA – Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores LTDA., contendo (p. 39/329, Ids.7082114 / 7082190):

a) Espelhos de envio de valores referente aos meses em que foram detectadas as infidelidades (outubro/2013 a fevereiro/2014);

b) Termos de declaração dos funcionários da empresa em processo de sindicância interna;

c) Guia de transporte de valores dos depósitos enviados para o Núcleo de Valores do Banco do Brasil – NUVAL;

d) Carta de afastamento do réu INALDSON DE JESUS MOUZINHO, no período de 28 de fevereiro a 05 de março de 2014;

e) Ocorrência interna das Sras. CLÁUDIA FREITAS (tesoureira) e LUZINEIDE FIRMINO (auxiliar de tesouraria) e;

f) Documentação do sistema de informações do Banco do Brasil.

A autoria, por sua vez, comprova-se pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, eis os termos do depoimento MARIA RITA PANTOJA COSTA, que declarou em juízo (Id. 7082208): “[...]
Que é auxiliar de tesouraria também, assim como Cristiano, contava o dinheiro que vinha do Posto Iccar e da Yamada, quando chegava os malotes, todos os auxiliares contavam o dinheiro e checavam se o valor estava correto com o que vinha declarado, o acusado era o responsável por verificar se a contagem estava certa, mas isso só era feito quando havia discordância de valores, após descobrirem os desfalques, a depoente sentiu-se muito pressionada pela administração da empresa, que ameaçava ir à polícia caso o autor do ilícito não se entregasse. Que o banco identificou os valores a menor. Que certa vez seu chefe AFONSO trouxe os malotes do banco e realizou uma contagem na frente de todos os funcionários, momento em que constatou-se a falta de dinheiro. (...) Que houve comentários de que o estilo de vida do acusado era incompatível com o valor de seu salário na empresa. Que terminou alegando que trabalhou como tesoureira antes do denunciado, quando não ocorriam esses problemas, e que, após a saída dele [INALDSON), os desfalques cessaram.”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, RUPERT AFONSO DE NAZARETH COSTA, declarou em juízo (Id. 7082209): “[...] Que é gerente de operações no transporte de valores. Que trabalha há 22 anos na empresa.
Que em fevereiro de 2014 prestavam serviço para o Posto Iccar. Que recolhia os malotes no posto. Que o dinheiro era levado para a empresa, onde se fazia a conferência e depositava o valor no Banco do Brasil. Que em setembro de 2014 o gerente do banco lhe chamou para uma conversa particular e lhe disse que estavam havendo faltas de valores. (...) Que, primeiramente, eram conferidos apenas o estado do malote e o lacre ainda na empresa do cliente, isto é, se estavam inviolados, seguindo então para a tesouraria para verificarem se o valor declarado pelo cliente na GTV [Guia de Transporte de Valores] estava correto. (...) Que o réu assumiu o posto de tesoureiro após CLAUDIA, a funcionária que ficava nessa função, entrar de benefício em razão de doença. Que quando CLAUDIA retornou, ambos ficaram na função de tesoureiro, CLAUDIA responsável pelo cliente YAMADA e o acusado responsável pelo POSTO ICCAR, justamente onde foram observados os desfalques. Que os desfalques foram observados após o retorno de CLAUDIA,

e ocorriam somente nos malotes do POSTO ICCAR. Que quando os malotes das empresas chegavam, eram divididos entre os funcionários para a contagem dos valores, quando um grupo terminava antes a sua contagem, ia ajudar o outro. Que os auxiliares passavam a contagem para o acusado e ele fazia o fechamento final. Que o acusado deveria apenas atestar a contagem na máquina, para ver se batia com o valor declarado pelo auxiliar. Que o dinheiro saía da empresa PUMA em malotes, com outra guia de transporte de valores, para o Banco do Brasil, que fazia outra contagem. Que não participavam da contagem no banco. Que quando o gerente do banco lhe disse que haviam diferenças, o depoente não acreditou. Que, então, o banco acumulou a contagem de três remessas para que a conferência fosse feita na presença do depoente, ocasião em que foi notada a falta de dinheiro em todos os malotes, cada qual no mínimo R$500,00 (quinhentos reais), comprovando-se que o furto era praticado na empresa PUMA, desde novembro do ano anterior até a saída do acusado, em fevereiro. Que a GTV final quem assina é o tesoureiro. Que o prejuízo foi de R$27.028,00 (vinte e sete mil e vinte e oito reais). Que presenciou o acusado adquirindo bens que na época não possuía condições de comprar. (...) Que na gestão da antiga tesoureira não tiveram problemas de desfalque, nem quando o réu foi desligado da empresa. Que ocorria de, algumas vezes, aparecerem notas de dinheiro falsas.”

Por oportuno, verifica-se, portanto, que as declarações das testemunhas em juízo são harmônicas entre si e convergem no mesmo sentido dos documentos apresentados pela empresa PUMA nos autos (p. 39/329, Ids.7082114 / 7082190), os quais comprovam que os desfalques ocorreram enquanto o réu era o único responsável pelos malotes do POSTO ICCAR, cessando o problema após sua demissão. Dessa forma, não há dúvidas do envolvimento do ora apelante na conduta criminosa que resultou num prejuízo de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, logo, em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que o recorrente praticou o crime de furto majorado.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por

insuficiência de provas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
INALDSON DE JESUS MOUZINHO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022